Tribunal: TJES
Processo: 0000010-83.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-83.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRYQUE GARCIA GONALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE.
DECOTE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Extraindo-se do acervo probatório, elementos suficientes, a evidenciar a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo apelante, inviável o acolhimento da súplica absolutória, nos moldes deduzidos no recurso.

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo de Exame Químico, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, onde revelaram de forma coerente e detalhada, o ocorrido, relatando que o acusado, foi flagrado na posse do material entorpecente, confirmando os fatos narrados na denúncia.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

4. É possível a consideração de atos infracionais para impedir a repercussão da minorante do “tráfico privilegiado”, pois, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, os registros podem configurar a dedicação do agente às atividades criminosas, desde que sejam, cumulativamente, documentados, graves e contemporâneos.

5. No presente caso, com total acerto procedeu o Magistrado, eis que o apelante, “
responde/respondeu a 03 (três) atos infracionais, dentre os quais constam crimes análogos ao tráfico de drogas, os quais foram registrados nos anos de 2020, 2021 e 2022
”, denotando sua dedicação às atividades criminosas.

6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora, independentemente da situação econômica do réu.

7. Conforme entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delega-se ao Juízo da Execução, a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita, com a suspensão de exigência do pagamento das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000010-83.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRYQUE GARCIA GONALVES

Advogado do(a) APELADO: FILIPE GOMES DE OLIVEIRA - MG157323

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE GARCIA GONÇALVES
,
contra a r. sentença de fls. 112/114-v, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06), e o CONDENOU pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 128/129-v), a defesa busca:

[1] a absolvição de Paulo Henrique, por insuficiência probatória;

[2] a aplicação da minorante do tráfico privilegiado;

[3] o decote da pena de multa; e

[4] a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contextualizando
os fatos
, narra a denúncia que, no dia 15 de janeiro 2022, na Avenida Independência, Bairro Ipiranga, em Mantenópolis/ES, o apelante, agindo em conjunto com Edi Angelis Ferreira dos Santos, trazia consigo, 13 (treze) buchas de maconha, destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente.

Q
uanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado (fls. 08/09v), Auto de Apreensão (fl. 20), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 21), Laudo de Exame Químico (fls. 90/90-v), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, onde revelaram de forma coerente e detalhada, o ocorrido, relatando que o acusado, foi flagrado na posse do material entorpecente, confirmando os fatos narrados na denúncia.

Neste ponto, a policial militar DAYANA SANTOS VENCIORNECK, em juízo (mídia de fl. 87), afirmou que, em patrulhamento de rotina, avistaram o apelante e Edi Angelis, em frente a uma casa, que é conhecida como um ponto do tráfico de drogas. Os dois rapazes, ao notarem a presença da guarnição, dispensaram uma certa quantidade de drogas, e empreenderam fuga, em uma motocicleta, em sentido a um bar, e foi possível, realizar a abordagem, posteriormente, quando estavam em um loteamento.

Ademais, foi encontrada com o recorrente, a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e, com Edi Angelis, R$ 30,00 (trinta reais). Logo após, retornaram ao local, em que o apelante dispensou as drogas, e foi realizada a apreensão de entorpecentes, que estavam em um pote (transcrição à fl. 112v).

Já o PM ALLYSSON AUGUSTO DE MIRANDA, sob o crivo do contraditório (mídia de fl. 87), alegou que a polícia estava em patrulhamento no local dos fatos, sendo que a casa em questão, já estava sendo monitorada, pois se trata de ponto de tráfico de entorpecentes. Ao passarem pelo local, os policiais perceberam dois homens, em atitude suspeita, em frente à residência, momento em que um deles, dispensou um objeto na parte interior da casa, e, ambos, empreenderam fuga, em alta velocidade, desobedecendo os sinais de parada da polícia, de modo que a abordagem, só pode ser efetuada em um loteamento.

Depois, retornaram ao local, e recolheram o material dispensado, e acrescentou que, Edi Angelis, conduzia a motocicleta, e o apelante, que estava na garupa, foi quem jogou as drogas.

Por fim, a testemunha afirmou, que já conhecia o acusado Paulo Henrique, por já ter sido conduzido pelo mesmo fato, bem assim Edi Angeles, os quais são conhecidos como traficantes naquela cidade de Mantenópolis.

Por óbvio, a palavra dos policiais que participam de diligências deve merecer credibilidade e validade, porque se o Estado confere aos seus agentes a atribuição de policiamento ostensivo, não se pode, através da prestação jurisdicional, retirar a boa-fé das informações prestadas acerca da autoria do crime.

Assim, os depoimentos dos policiais devem ser considerados idôneos e capazes de embasar a condenação, quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade, conforme entendimento uníssono do STJ.

Logo, concluo haver elementos probatórios aptos, a demonstrar a prática, por Paulo Henrique, do crime de tráfico de drogas, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Acerca do pedido de
aplicação do
t
ráfico privilegiado
, entendo inviável a pretensão.

Com total acerto procedeu o Magistrado, eis que Paulo Henrique, “
responde/respondeu a 03 (três) atos infracionais, dentre os quais constam crimes análogos ao tráfico de drogas, os quais foram registrados nos anos de 2020, 2021 e 2022
”, ou seja, há, pois, plena contemporaneidade entre os atos infracionais realizados, de elevada gravidade, correlatos a crimes de natureza hedionda, com o tráfico de drogas ora apurado, sendo devida a conclusão, de que Paulo Henrique, dedica-se constantemente à criminalidade.

No tocante a
pena de multa fixada ao recorrente
, descabido o seu afastamento, por integrar o preceito secundário do tipo penal, ou seja, a multa decorre de imperativo legal, independentemente da situação econômica do réu.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da Justiça Gratuita,
verifico que não assiste razão à defesa, pois a condenação, ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO P
ROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.